Tribunal: STF
Processo: AI 367065
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1.      Acórdão fundado em normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição Federal.
2.      Não se confunde decisão contrária ao interesse da parte com negativa
de prestação jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.